Tribunal: STF
Processo: Rcl 83293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AVM - Administração e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo nº  0000815-32.2020.5.23.0001, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    Narra AVM - Administração e Participações Ltda. que, na origem, trata-se de execução trabalhista ajuizada por Damião Moreira em face de BTL Soluções Logísticas EIRELI e BTL Carga e Descarga Ltda., em que “houve determinação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – IDPJ para inclusão dos sócios das empresas na execução (...)” (e-doc. 1, p. 2)



    Expõe que, na fase de execução, a empresa ora reclamante foi incluída no polo passivo pela autoridade reclamada sob o argumento de formação de grupo econômico. 



    A ora reclamante requereu o sobrestamento do feito por estar relacionado com o Tema nº 1.232 da RG, o qual foi negado. No ponto, alega que 



    “a aplicabilidade do Tema 1.232 não foi respeitada na decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição, a fim de que seja determinado que se aguarde a decisão do STF sobre a matéria” (e-doc. 1, p. 4) 



    Requer, ao final,



     “a. que seja concedida a tutela de urgência ou medida liminar para suspender a decisão ora impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC;



    (...)



    d. julgue procedente a reclamação, cassando decisão ora impugnada que denegou o sobrestamento da execução no processo 0000815-32.2020.5.23.0001, violando determinação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (Tema 1.232), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do art. 161 do RISTF, a fim de que seja determinado ao juízo da execução que aguarde a solução final do referido julgamento antes de prosseguir com atos expropriatórios da reclamante.” (e-doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extrai-se que, na execução trabalhista movida por Damião Moreira (ora beneficiário) em face de BTL Soluções Logísticas EIRELI e BTL Carga e Descarga Ltda., o juízo de primeira instância acolheu o pedido para os devidos fins: i) inclusão dos sócios dessas empresas executadas e ii) instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Vide:



    “Com efeito,  tenho por cabível a aplicação no presente caso da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor (Art. 28, § 5º)  e aqui aplicada subsidiariamente por força do parágrafo único do Art. 8º da CLT, para que seus sócios respondam de forma solidária pela dívida objeto da presente execução. 



    Nesse contexto, importante frisar que, com a aplicação da teoria menor, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessária apenas a demonstração de insolvência do devedor principal, sendo que a exigência dos requisitos do desvio de finalidade ou confusão patrimonial são inerentes à teoria maior, a qual é aplicada no âmbito das relações civis.



    Deste modo não há de se falar em ofensa ou desrespeito às normas do Código Civil que consagram a separação do patrimônio da pessoa jurídica daquele pertencente aos seus sócios.  



    Não há igualmente que se falar que a decisão se pautou em presunção de dolo ou desvio de finalidade, visto que tais figuras jurídicas sequer tiveram lugar na análise da responsabilidade patrimonial e desconsideração da personalidade jurídica levada a efeito neste caso, pautada que está unicamente na chamada “teoria menor”, para a qual o esgotamento patrimonial da empresa é razão bastante para responsabilizar o sócio.  



    Diante de todo exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ratifico a inclusão no polo passivo da presente execução dos sócios GILSON VARGAS ANTONY (CPF 558.219.280-87), ELISABETH ILHA BORDIN (CPF 601.437.620-87) e SÉRGIO BORDIN (CPF 250.498.630-04), bem assim determino que a execução prossiga também sobre os seus bens particulares.” (PJE, id. 302cd22)



    Posteriormente, nos mesmos autos em referência, Damião Moreira pleiteou o reconhecimento de grupo econômico entre as executadas e AVM Administração e Participações Ltda. (ora reclamante) e outro. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido por meio de despacho assim redigido: 



    “1. Pleiteia o Exequente, por meio da petição id. ce2ad50, o reconhecimento de grupo econômico entre as Executadas e as empresas AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 12.480.464/0001-21 e AVAI INC. HOLDING - CNPJ n.º 43.106.485/0001-05. 



    2. Assim, em cumprimento ao princípio do contraditório,  à vedação da decisão surpresa, e diante da necessidade de dilação probatória,  instauro, neste ato, por analogia, o Incidente de Formação de Litisconsórcio Passivo,  nos termos do art. 855-A da CLT e art. 133 a 137 do CPC, e determino: 



    3. Inclua-se no pólo passivo da presente execução as empresas abaixo enumeradas: 



    AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 12.480.464/0001-21, localizada Estrada Alto da Boa Vista, S/N, CXPST 324, Bairro Capane, CEP 96524- 000 Cachoeira do Sul/RS, e-mail: LIEDCTB@GMAIL.COM, telefone: (51) 3722-1604 /3723-0452; 



    AVAI INC., HOLDING - CNPJ n.º 43.106.485/0001-05, com sede estabelecida na Trident Chambers, PO Box 146, Tortola, bairro Road Town, EX (Ilhas Virgens Britânicas), e-mail: bordinvi@gmail.com. 



    4. Após, citem-se as referidas empresas, por mandado, a serem cumpridos pelos meios telemáticos acima indicados (email e/ou telefone), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do pedido de inclusão na polaridade passiva desta demanda, formulado pelo Exequente, bem como para indicarem as provas que pretende produzir (art. 135 do CPC), sob pena de preclusão.” (PJE, id. e3269b8) 



    Dessa forma, AVM Administração e Participações Ltda. (ora reclamante) foi incluída no polo passivo pela instância de origem em sentença de reconhecimento de grupo econômico. Vide: 



    “No caso, observo presentes os elementos para o reconhecimento do grupo econômico e co-responsabilização das empresas suscitadas, pois demonstrado que há relação de coordenação entre as empresas, tal como exposto no §3º do art. 2º da CLT.



    Conforme se observa dos documentos anexados com a petição de Id. ce2ad50, a empresa AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 12.480.464/0001-21 tinha por sócias MARCELA ILHA BORDIN e VANESSA ILHA BORDIN, as quais cederam suas cotas, em 14/04/2022 para a offshore AVAI INC., HOLDING - CNPJ n.º 43.106.485/0001-05, situada nas Ilhas Virgens Britânicas. 



    Não obstante a transferência de cotas, a Sra.  VANESSA ILHA BORDIN aparece no documento de transferência arquivado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul (Id. - 5b6d562) como procuradora legal da empresa AVAI INC., HOLDING, além de permanecer como administradora não sócia da empresa AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.



    Doutro norte a empresa AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA aparece no cadastro nacional de pessoa jurídica (Id. - 24fcc82), com o mesmo endereço das empresas executadas BTL SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI e BTL CARGA E DESCARGA LTDA, além da empresa  3BLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, cujo sócio administrador é o Sr. SERGIO BORDIN, conforme consulta cadastral juntada ao Id. - 830f5a1.



    Não bastasse o acima, a certidão do oficial de justiça de citação da empresa AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, revela que embora a Sra. VANESSA ILHA BORDIN, conste como administradora desta última, o escritório de contabilidade que presta serviços à empresa relatou que o responsável por esta é o Sr. SERGIO BORDIN.



    Além de restar provada a administração conjunta das empresas executadas pelo executado SERGIO BORDIN, a informação colhida pelo oficial de justiça demonstra a existência de fraude, porquanto quem consta no contrato social como administrador é pessoa diversa.



    Também, tendo em vista que a empresa AVAI INC., HOLDING consta como única sócia da empresa AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA tem-se por provada a efetiva interferência na gestão da empresa investida, o interesse integrado e a comunhão de interesses, restando caracterizada na hipótese o grupo econômico.



    Demonstrada a existência de fraude na administração das empresas, bem como de interesse integrado, defiro o pedido do exequente para reconhecer a formação do grupo econômico,  nos termos do artigo 2º, §§ 2º e 3ª, da CLT, e, como corolário lógico, reconheço a responsabilidade solidária incluindo no polo passivo da execução as empresas  AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 12.480.464/0001-21, e AVAI INC., HOLDING - CNPJ n.º 43.106.485/0001-05.” (PJE, id. af6721e) 



    Diante disso, a empresa reclamante opôs embargos de declaração em face da sentença supracitada, pleiteando o sobrestamento do feito, pedido esse que foi negado pela justiça do trabalho. Vide trecho de interesse: 



    “O Tema 1.232 foi abordado na decisão recorrida. 



    Outrossim, na hipótese, foi instaurado o incidente de formação de grupo econômico que se distingue quanto à decisão de sobrestamento da execução relativamente ao Tema 1.232, que trata da inclusão direta na fase de execução de empresa que compõe o grupo econômico.



    Rejeito.



    Face ao exposto, conheço dos embargos declaratórios apresentados por AVM – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, na ação de execução trabalhista, autos nº 0000815-32.2020.5.23.0001, e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, tudo na forma da fundamentação supra que integra o dispositivo da sentença de Id. af6721e para todos os efeitos legais.” (PJE, id. 46bbad7)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, no qual será decidida a seguinte temática:“[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0000815-32.2020.5.23.0001 em desfavor de AVM - Administração e Participações Ltda. permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente